Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705818-30.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WALLACE ROBERTO PEREIRA BARBOSA, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI DESPACHO Nada a prover, liminarmente, quanto à petição de ID n° 45683456. No caso, somente se legitima o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação quando a Sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso - via do qual é devolvida a reexame a matéria impugnada - está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), o que não reflete a hipótese dos autos. Ademais, segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado por meio de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido. Assim, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora